Tribunal: TJSP
Processo: 1067374-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSUAL. NULIDADE. Primeira fase. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos réus. Alegação de nulidade da citação por correio do corréu que, à época do ato, não havia atingido a maioridade. Corréu que, junto com os demais, compareceu voluntariamente aos autos e apresentou sua defesa processual. Nulidade não suscitada em nenhum momento do processo. Alegação

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSUAL. NULIDADE. Primeira fase. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos réus. Alegação de nulidade da citação por correio do corréu que, à época do ato, não havia atingido a maioridade. Corréu que, junto com os demais, compareceu voluntariamente aos autos e apresentou sua defesa processual. Nulidade não suscitada em nenhum momento do processo. Alegação lançada apenas após a sentença, quando declarada a intempestividade da alegação. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067374-83.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELCY
STILBEN MARTINI, JOSÉ AUGUSTO LABATE MARTINI e FELIPE STILBEN
MARTINI, são apelados ALCY DE ALMEIDA STILBEN e RENATO
UYRAÇABA MAZZUCATO STILBEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002 -Voto no 20559
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível F.R. de Santo Amaro)
Apelantes: Elcy Stilben Martini, José Augusto Labate Martini e Felipe
Silben Martini
Apelados: Alcy de Almeida e Renato Uyraçaba Mazzucato Stilben
Juiz sentenciante: Anderson Cortez Mendes
Voto no 20.559
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSUAL.
NULIDADE.
Primeira
fase.
Sentença
de
parcial
procedência. Irresignação dos réus. Alegação de nulidade
da citação por correio do corréu que, à época do ato, não
havia atingido a maioridade. Corréu que, junto com os
demais,
compareceu
voluntariamente
aos
autos
e
apresentou sua defesa processual. Nulidade não suscitada
em nenhum momento do processo. Alegação lançada
apenas
após
a
sentença,
quando
declarada
a
intempestividade da alegação. Inadmissibilidade da
chamada “nulidade de algibeira”. Precedentes do STJ e
desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1.133/1.140, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação da
prestação de contas movida por Alcy de Almeida e Renato Uyraçaba
Mazzucato Stilben em face de Elcy Stilben Martini, José Augusto
Labate Martini e Felipe Silben Martini, fazendo-o para (i) reconhecer
o dever dos dois primeiros corréus de prestar contas acerca de todas as
movimentações bancárias do primeiro autor e de sua esposa, realizadas
nos anos de 2016, 2017 e 2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002 -Voto no 20559
3
de não lhes ser lícito impugnar aquelas apresentadas; e (ii) condenar os
dois primeiros corréus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente
desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir do
trânsito em julgado.
Recorrem os réus, sustentando, em breve
síntese, que a citação de Felipe Stilben Martini não poderia ser realizada
por carta, mas apenas por oficial de justiça, uma vez que, à época, ele
ainda era menor incapaz. Pedem a declaração da nulidade da citação e,
consequentemente, da sentença recorrida (fls. 1.146/1.150).
Contrarrazões a fls. 1.159/1.167.
Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 1.176/1.178).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Embora os réus tenham razão ao afirmar que,
nos termos do artigo 247, II, do Código de Processo Civil, a citação de
Felipe Stilben Martini não poderia ter sido realizada por via postal, em
razão de sua menoridade à época do ato, não há qualquer nulidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002 -Voto no 20559
4
declarada no caso concreto.
Isso porque, na mesma oportunidade dos
demais, referido corréu compareceu voluntariamente aos autos e
apresentou sua defesa (fls. 866/878), na qual iniciam afirmando que
“Por primeiro, os ora Contestantes, tendo tomado conhecimento dos
termos da presente demanda, vêm dar-se por citados a seu teor para
todos os fins e efeitos processuais” (fl. 867).
Como bem destacado pela D. Procuradoria
Geral de Justiça em seu parecer (fls. 1.176/1.178), os réus não
suscitaram a nulidade em questão em nenhum momento anterior do
processo, arguindo-a, de maneira inédita, apenas nesta etapa recursal,
quando declarada a intempestividade da contestação na sentença.
Referida estratégia processual, denominada
“nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, denota má-fé processual
e é inadmissível, tendo sido reiteradamente rechaçada pela
jurisprudência pátria.
Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça que:
“Em atenção aos princípios da efetividade,
da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à
parte
apontar
nulidade
processual
em
outra
oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno
conhecimento do suposto vício, utilizando-se do
processo como instrumento hábil a coordenar suas
alegações, trazendo a lume determinada insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002 -Voto no 20559
5
somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida”
(AgInt no REsp no 1.699.980/SP, Terceira Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/03/2018).
No mesmo sentido, precedentes desta C.
Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Sentença de procedência que condenou a
requerida ao custeio do tratamento e danos morais.
Inconformismo da requerida. Nulidade. Afastada.
Impossibilidade de manejo da 'Nulidade de Algibeira',
consistente em permanecer inerte para, em momento
posterior e quando lhe parecer mais interessante, alegar
a nulidade. [...] Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1084147-11.2015.8.26.0100, Rel. Des. Ana Maria
Baldy, j. 17/07/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA EXEQUENTE
NO
SENTIDO
DE
QUE
NÃO
LHE
FOI
OPORTUNIZADA
PRÉVIA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELAS
EXECUTADAS, NO BOJO DA QUAL ARGUIRAM
A
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL
PENHORADO POR SE TRATAR DE BEM DE
FAMÍLIA. JUÍZO QUE HOUVE POR BEM, DE
PRONTO,
UMA
VEZ
OFERTADA
A
IMPUGNAÇÃO,
COLHER
MELHORES
ESCLARECIMENTOS
DAS
EXECUTADAS
ACERCA DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE.
EXEQUENTE, POR SUA VEZ, QUE FOI INSTADA
A SE MANIFESTAR SOMENTE NUM SEGUNDO
MOMENTO,
QUANDO
SOBREVIERAM
TAIS
NOVAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS
DEVEDORAS. POSSIBILIDADE DA EXEQUENTE,
NESTE
MOMENTO,
DE
CONTRAPOR-SE
À
TOTALIDADE DO PROCESSADO (IMPUGNAÇÃO
SEGUIDA
DE
ESCLARECIMENTOS).
INADMISSIBILIDADE
DA
DENOMINADA
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO, QUE
CONSUBSTANCIA
DESLEALDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067374-83.2018.8.26.0002 -Voto no 20559
6
PROCESSUAL E NÃO PODE SER ACATADA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
IMPROVIDO. [...] DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2052789-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi,
j. 01/06/2020).
Destarte, fica mantida a r. sentença e
desprovido o recurso, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, eleva-se a verba honorária devida pelos corréus Elcy
Stilben Martini e José Augusto Labate Martini para R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator